Tribunal: TJDFT
Processo: 0706894-98.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO. DESTINATÁRIO “MUDOU-SE”. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INCABÍVEL. MORA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 3o do Decreto Lei n. 911/1969, são elementos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor.

2. A notificação extrajudicial enviada ao devedor para o endereço constante no contrato tem o condão de constituí-lo em mora, ainda que o retorno da carta tenha ocorrido por mudança de endereço deste, uma vez que é seu ônus a atualização cadastral, caracterizando má-fé a falta de aviso ao credor acerca de sua alteração de endereço.

3. O aviso de recebimento juntado aos autos pelo credor, com a informação de que o devedor mudou-se do endereço informado em contrato, não conduz à extinção do feito pelo indeferimento da petição inicial, uma vez devidamente cumprido o requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da mora.

4. Recurso conhecido e provido.